Tribunal: TJES
Processo: 5009820-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes. A defesa alega ausência de justa causa para a abordagem e busca veicular, nulidade da prova, inexistência de indícios de autoria e materialidade, além de ausência dos requisitos da prisão cautelar, pleiteando a imediata liberdade dos pacientes. Liminar indeferida. Parecer do Ministério Público estadual pela concessão da ordem, reconhecendo a nulidade da busca veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se a busca veicular realizada pela PRF foi ilegal por ausência de fundada suspeita;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes;
(iii) verificar se a alegação de dependência econômica dos filhos menores de um dos pacientes autoriza a substituição da prisão por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 244 do CPP permite a busca veicular sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o agente oculta objeto ilícito ou elemento ligado ao crime, como se verificou no caso concreto, diante do nervosismo apresentado pelos pacientes durante fiscalização de trânsito regular.

4- A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal em contexto de fiscalização rotineira na BR 101, sendo legítima a busca veicular diante do comportamento suspeito dos pacientes, que resultou na apreensão de aproximadamente 230g de crack, dois celulares e valores em espécie.

5- A jurisprudência do STJ admite a busca veicular sem mandado, quando fundada em circunstâncias objetivas, como conduta atípica durante fiscalização, nos termos do AgRg no HC n. 961.098/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 5/3/2025.

6- A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, sobretudo diante da apreensão de entorpecentes no interior do veículo conduzido pelos pacientes.

7- Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como o modus operandi que sugere associação para o tráfico.

8- A condição pessoal do paciente Pablo, de ser pai e provedor de sua família, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão cautelar, ausente prova inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores, conforme entendimento do STJ no RHC n. 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 7/10/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A busca veicular realizada durante fiscalização de trânsito é lícita quando precedida de fundada suspeita decorrente de comportamento atípico dos abordados.

2- A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas ao contexto da prisão em flagrante, são suficientes para justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

3- A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de autoria e materialidade, devendo tais questões ser discutidas na instrução criminal.

4- A existência de filhos menores não autoriza automaticamente a substituição da prisão por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de necessidade inafastável do genitor à subsistência da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 961.098/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025

STJ, RHC n. 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022.

TJES, HC n. 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 26.07.2017, DJe 04.08.2017

STJ, AgRg no HC n. 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022

STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009820-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO IGOR RIBEIRO CAMPOS e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes. A defesa alega ausência de justa causa para a abordagem e busca veicular, nulidade da prova, inexistência de indícios de autoria e materialidade, além de ausência dos requisitos da prisão cautelar, pleiteando a imediata liberdade dos pacientes. Liminar indeferida. Parecer do Ministério Público estadual pela concessão da ordem, reconhecendo a nulidade da busca veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se a busca veicular realizada pela PRF foi ilegal por ausência de fundada suspeita;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes;
(iii) verificar se a alegação de dependência econômica dos filhos menores de um dos pacientes autoriza a substituição da prisão por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 244 do CPP permite a busca veicular sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o agente oculta objeto ilícito ou elemento ligado ao crime, como se verificou no caso concreto, diante do nervosismo apresentado pelos pacientes durante fiscalização de trânsito regular.

4- A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal em contexto de fiscalização rotineira na BR 101, sendo legítima a busca veicular diante do comportamento suspeito dos pacientes, que resultou na apreensão de aproximadamente 230g de crack, dois celulares e valores em espécie.

5- A jurisprudência do STJ admite a busca veicular sem mandado, quando fundada em circunstâncias objetivas, como conduta atípica durante fiscalização, nos termos do AgRg no HC n. 961.098/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 5/3/2025.

6- A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, sobretudo diante da apreensão de entorpecentes no interior do veículo conduzido pelos pacientes.

7- Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como o modus operandi que sugere associação para o tráfico.

8- A condição pessoal do paciente Pablo, de ser pai e provedor de sua família, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão cautelar, ausente prova inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores, conforme entendimento do STJ no RHC n. 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 7/10/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A busca veicular realizada durante fiscalização de trânsito é lícita quando precedida de fundada suspeita decorrente de comportamento atípico dos abordados.

2- A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas ao contexto da prisão em flagrante, são suficientes para justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

3- A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de autoria e materialidade, devendo tais questões ser discutidas na instrução criminal.

4- A existência de filhos menores não autoriza automaticamente a substituição da prisão por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de necessidade inafastável do genitor à subsistência da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 961.098/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025

STJ, RHC n. 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022.

TJES, HC n. 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 26.07.2017, DJe 04.08.2017

STJ, AgRg no HC n. 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022

STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PABLO IGOR RIBEIRO CAMPOS e JEFERSON SOUZA DE JESUS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº 0002841-82.2024.8.08.0048, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

O impetrante sustenta ilicitude da prova, uma vez que não havia fundada suspeita para a busca veicular. Aduz ainda ausência de indícios de autoria e materialidade e dos requisitos da prisão preventiva. Por fim, aduz que o paciente Pablo exerce atividade profissional como motorista de aplicativo, sendo o provedor de sua família. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 14484540).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14587709).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a nulidade da busca veicular procedida (id. 15142184).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PABLO IGOR RIBEIRO CAMPOS e JEFERSON SOUZA DE JESUS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº 0002841-82.2024.8.08.0048, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

O impetrante sustenta ilicitude da prova, uma vez que não havia fundada suspeita para a busca veicular. Aduz ainda ausência de indícios de autoria e materialidade e dos requisitos da prisão preventiva. Por fim, aduz que o paciente Pablo exerce atividade profissional como motorista de aplicativo, sendo o provedor de sua família. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 14484540).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14587709).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem a a fim de que seja reconhecida a nulidade da busca veicular procedida (id. 15142184).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de novembro de 2024, na BR 101, KM 244, no município de Serra/ES, os denunciados, associados entre si para o tráfico de drogas, traziam consigo 01 (um) tablete pesando aproximadamente 230 (duzentos e trinta) gramas de “crack”, devidamente embalado e destinado à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que:

“ (...)
nas condições de data, horário e local mencionados, PABLO vinha conduzindo um automóvel, modelo Chevrolet/Prisma, de placas “PPO9448”, tendo como passageiro do banco dianteiro JEFERSON, quando foram abordados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizavam fiscalização preventiva no KM 244 da BR 101, ocasião em que PABLO, acatando a ordem dada pela guarnição, parou o referido veículo e desembarcou, juntamente com JEFFERSON. Submetidos à revista pessoal, nenhum item em desconformidade com a legislação vigente foi encontrado com os denunciados. Todavia, diante do nervosismo apresentado pelos meliantes ao serem abordados, policiais rodoviários federais iniciaram buscas no interior do veículo, ocasião em que localizaram 01 (um) tablete pesando aproximadamente 230 (duzentos e trinta) gramas de “crack”, devidamente embalado e destinado à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares, ambos da marca “Xiaomi”, modelos “Redmi Note 8” e “Redmi Note 9 S”, respectivamente, e 01 (uma) carteira contendo 01 (um) cartão de crédito. (...)”

In casu,
verifica-se que os policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização preventiva na BR 101 quando abordaram o veículo conduzido por Pablo, que obedeceu a ordem de parada. Assim, Pablo e o denunciado Jeferson desembarcaram do veículo e foram submetidos a revista pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Diante do nervosismo dos denunciados, realizaram buscas no interior do veículo onde localizaram os entorpecentes descritos na denúncia.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a busca veicular ocorreu durante regular fiscalização de trânsito e após comportamento suspeito dos abordados, ora pacientes, não havendo qualquer ilicitude.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA VEICULAR. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. 25 KG DE COCAÍNA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, e na análise de ofício, verificou a ausência de flagrante ilegalidade.

2. A defesa alega ilegalidade na busca veicular realizada e ausência de fundada suspeita para a busca veicular e falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

3. Fato relevante. Durante abordagem policial em regular fiscalização de trânsito o veículo do paciente foi parado e após apresentar comportamento suspeito procedeu-se à busca veicular, sendo apreendidos um revólver calibre .22 com munições e 25 kg de cocaína em poder do paciente.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) se a abordagem e a busca veicular realizadas pela polícia militar foram ilegais por ausência de fundada suspeita;

(iii) se a quantidade de drogas apreendidas, aliada ao modus operandi, é suficiente para justificar a prisão cautelar.

III. Razões de decidir

5. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial em casos de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos ou de elementos que constituam corpo de delito.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a abordagem policial, mesmo sem mandado, quando há circunstâncias que justifiquem a fundada suspeita, como a conduta atípica do abordado e a presença de indícios objetivos.

7. A abordagem e busca veicular realizadas pelos policiais durante fiscalização de trânsito encontram-se justificadas pelo comportamento do acusado durante a verificação da regularidade documental do veículo, despertando a aparência de alguma atividade ilícita.

8. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a parada de veículos em fiscalização rotineira pela polícia, com posterior busca veicular, não viola direitos constitucionais e se enquadra nas situações de fiscalização legítima, especialmente quando há indícios concretos de irregularidades.

9. As circunstâncias concretas do crime, como o modus operandi e a quantidade significativa de drogas apreendidas - 25 kg de cocaína-, justificam a manutenção da prisão preventiva, não havendo constrangimento ilegal.

10. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 961.098/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) GRIFEI.

Em que pese a defesa alega ausência de indícios de autoria e de materialidade, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, as provas até então produzidas na fase inquisitorial, mormente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, demonstram a apreensão de droga no interior do veículo no qual estavam os denunciados.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, a magistrada consignou que
“a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade e natureza da droga apreendida.

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou que
“a segregação cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração da prática delitiva. A periculosidade concreta dos acusados e o modus operandi utilizado, que resultou na apreensão de aproximadamente 230 gramas de crack, aparentemente para fins de tráfico, justificam a medida. A quantidade de entorpecente apreendida é um forte indicativo da necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do TJES”.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Ressalto, outrossim, em relação à alegação de dependência econômica dos filhos menores, não verifico que a defesa trouxe aos autos prova pré-constituída acerca da imprescindibilidade do pai para os cuidados e sustento das crianças, já que, legalmente, a presunção de necessidade paterna é considerada relativa, sendo ônus da defesa comprová-la.

Nesse sentido, “
No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
” (STJ - RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.